Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014984-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO VOLVO (BRASIL)
S.A

A
GRAVADO
:

JOÃO VICTOR COSTA SOARES

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). EXCLUSÃO PROVISÓRIA DE APONTAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PODER GERAL DE CAUTELA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou o cancelamento provisório de restrição existente em nome do autor no sistema SCR/BACEN, referente a apontamento de dívida no valor de R$ 81.892,19, sob fundamento de que a mora contratual havia sido afastada em ação de busca e apreensão anteriormente julgada improcedente, com condenação da instituição financeira por conduta contraditória e violação da boa-fé objetiva.

O agravante sustenta a legitimidade do apontamento em razão da existência de sentença em ação de exigir contas que reconheceu saldo devedor em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos nos
arts
. 300 e 301 do CPC para manutenção da tutela provisória que determinou a exclusão temporária do apontamento no SCR/BACEN; e (
ii
) estabelecer se a manutenção do registro configura exercício regular do direito de crédito da instituição financeira diante da controvérsia judicial existente acerca da exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, cabendo ao magistrado adotar medidas cautelares adequadas para preservação da utilidade do provimento final, conforme art. 301 do CPC.

A controvérsia instaurada entre as partes impede, em sede de cognição sumária, a conclusão segura acerca da exigibilidade definitiva do crédito lançado no SCR/BACEN, especialmente diante da coexistência de pronunciamentos judiciais relevantes oriundos do mesmo vínculo contratual.

A decisão agravada não reconhece a inexistência definitiva do débito nem declara consumada a compensação prevista no art. 368 do Código Civil, limitando-se a determinar medida cautelar provisória diante da controvérsia instaurada sobre a legitimidade do apontamento.

A existência de sentença em ação de exigir contas reconhecendo saldo devedor em favor do banco não afasta, por si só, a plausibilidade do direito invocado pela parte agravada, uma vez que persistem discussões judiciais correlatas acerca da mora contratual, da boa-fé objetiva e das obrigações recíprocas decorrentes do mesmo contrato.

O apontamento no SCR/BACEN, embora possua natureza informacional, produz efeitos concretos sobre a esfera patrimonial e creditícia do consumidor, sendo apto a caracterizar perigo de dano em razão das possíveis restrições ao acesso ao crédito.

A exclusão provisória do registro constitui medida reversível, pois eventual improcedência da ação originária autoriza o restabelecimento do apontamento sem prejuízo irreparável à instituição financeira.

O agravo de instrumento não comporta análise exauriente acerca da liquidez, compensação ou extensão definitiva dos créditos recíprocos, matérias reservadas ao julgamento da ação principal após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para exclusão provisória de apontamento no SCR/BACEN é cabível quando a exigibilidade do crédito se encontra submetida a controvérsia judicial relevante decorrente do mesmo vínculo contratual.

A existência de pronunciamento judicial favorável ao credor não afasta automaticamente a probabilidade do direito da parte adversa quando persistirem decisões judiciais conflitantes relacionadas à mesma relação obrigacional.

O registro no SCR/BACEN possui potencial de repercussão concreta na capacidade creditícia do consumidor, caracterizando perigo de dano apto a justificar tutela cautelar.

A retirada provisória de apontamento no SCR/BACEN possui natureza reversível e não impede o posterior restabelecimento do registro em caso de improcedência da demanda.

O agravo de instrumento não se presta à definição definitiva sobre compensação de créditos, liquidez da obrigação ou legitimidade final do débito controvertido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, 301, 334, §§ 3o, 4o e 5o, 335, I, 344, 537, §1o; CC, art. 368; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §6o; CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, VIII, XI e XII, 14, 54-A, §1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; TJMT, AI no 1015127-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, AI no 1022830-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, AI no 1002380-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 225988325 – Autos de Origem no 1010169-15.2026.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a tutela provisória para determinar que a instituição financeira promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento definitivo da restrição existente em nome do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), referente ao apontamento de R$ 81.892,19
(oitenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)
, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] COMPROVADO o recolhimento das custas processuais, passo a analisar a petição inicial.

No caso, trata-se de intitulada “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
, ajuizada por
João Victor Costa Soares
em desfavor de
Banco Volvo Brasil S.A
., estando ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Em síntese, o autor alega que, em decorrência de um contrato de financiamento, a instituição financeira ré moveu contra ele a Ação de Busca e Apreensão no 0008933-70.2022.8.16.0033. Contudo, a referida ação foi julgada improcedente, com decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e cujo Recurso Especial foi inadmitido. A fundamentação judicial reconheceu o comportamento contraditório do banco, violador da boa-fé objetiva, e o condenou a indenizar o autor em valor superior à suposta dívida, invertendo a relação obrigacional.

Apesar da consolidação da decisão judicial que descaracterizou a mora e tornou o banco seu devedor,
o autor afirma que a instituição financeira ré mantém um registro de dívida "vencida" em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), no valor de R$ 81.892,19,
o que vem lhe causando graves prejuízos.

E, após expostos os fatos que amparam suas pretensões, a parte Autora requer, em sede de tutela provisória, a determinação para que a
Ré realize o
cancelamento imediato da restrição lançada em seu CPF junto ao sistema BACEN/SCR
.

É O NECESSÁRIO
.

DECIDO
.

De proêmio, considerando que a petição inicial preenche os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil,
RECEBO a petição inicial
.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de
tutela específica merece acolhimento.

Para esse fim, é necessário comprovar os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque a“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ademais, nos termos do art. 301 do CPC, incumbe ao juízo
a concessão de tutela provisória de urgência que, amparada no poder geral de cautela
, mostre-se idônea a assegurar o direito objeto do litígio e a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIO DE SENTENÇA ARBITRAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO INDEFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I ?
Considerando a prejudicialidade externa entre as demandas, conquanto a ação anulatória de sentença arbitral tem intrincada relação com o objeto da execução, verifico a possibilidade de, privilegiando a urgência e perigo de dano alegado pelas agravantes
, suspender o feito executivo, por força do poder geral de cautela. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-GO 0229274-43.2016.8.09.0000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS -
PODER GERAL DE CAUTELA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação e prescrição,
é motivo que justifica e recomenda a suspensão dos atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravados, até decisão definitiva nos embargos à execução,
como aplicação do poder geral de cautela
.

(TJ-MT - AI: 10041476920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023).

No caso,
a probabilidade do direito do autor mostra-se robusta
. Os documentos que instruem a inicial, em especial o provimento jurisdicional proferido na Ação de Busca e Apreensão (autos no 0008933-70.2022.8.16.0033) movida pela ré,
indicam que a pretensão foi julgada improcedente com trânsito em julgado (ou em vias de ocorrência).
O Poder Judiciário
já se manifestou sobre a ilicitude da conduta da instituição financeira, afastando,a priori, a caracterização da mora que fundamentaria a cobrança e, por conseguinte, as medidas restritivas dela decorrentes
.

No que tange à pretensão de compensação prevista no art. 368 do Código Civil,
destaco que esta não se opera de forma automática entre um título executivo extrajudicial e um título judicial, especialmente diante da ausência de indicação de homologação pelo juízo onde tramita o cumprimento de sentença
. Assim, não verifico, de plano, força probatória suficiente para afastar a exigibilidade do crédito negativado apenas sob este argumento.

Contudo, pelas razões
já indicadas quanto à irregularidade na constituição em mora do débito, dada a prolação de sentença transitada em julgado, e considerando o poder geral de cautela do Juízo
, impõe-se a adoção de medida que resguarde as partes
,
consistente na determinação de exclusão da restrição do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes até ulterior deliberação.

Quanto ao
perigo de dano
, não se pode olvidar que em casos desse
jaez
, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por fim
, a medida é plenamente reversível
, não havendo o perigo de irreversibilidade previsto no §3o do art. 300 do CPC. Caso, ao final, a demanda seja julgada improcedente, a parte ré poderá promover novo registro, não lhe resultando prejuízo irreparável.

Ante o exposto,
DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a ré, BANCO VOLVO BRASIL S.A., promova, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento definitivo da restrição existente em nome do autor, JOÃO VICTOR COSTA SOARES (CPF no 011.607.151-65), referente ao contrato que originou o apontamento de R$ 81.892,19 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN),
sob pena de multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais).

CITE-SE e INTIME-SE

a parte Requerida, para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada
pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência
.

Consigne no mandado que a parte Requerida deverá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4o, inc. I, do CPC, e que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Registroque caso a parte Requerente/Requerida manifeste desinteresse na realização da audiência de conciliação, o ato somente não será realizado se ambas as partes assim concordarem, nos termos dos §§ 4o e 5o, do artigo 334, do CPC,
ficando desde já autorizado o cancelamento da pauta mediante simples certidão emitida pela Secretaria deste juízo, caso sobrevenha requerimento expresso do Autor/Réu quanto ao desinteresse na composição consensual.

O Gestor deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento na data e horário a ser agendado, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma “Microsoft
teams
”, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC)
e a parte Requerida, caso seja pessoa jurídica, a citação/intimação deve ocorrer
via sistema, na forma do que estabelece o art. 67 da Resolução n. 03/2018-TP e art. 1° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Ressalvo, que na hipótese da empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1o do CPC e ante o disposto nas normas já mencionadas, em específico no §6o do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ,
reconheço desde já a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), aplicando à parte Requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Nesta hipótese,
deverá ser realizada a citação postal ou pelos meios tecnológicos autorizados através da Portaria-Conjunta n. 412/2021-PRES/VICE/CGJ, ao que ressalvo a possibilidade da própria parte autora realizar a postagem da carta de citação, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da Justiça, o que deve ser aplicado, na hipótese em que o demandado for pessoa física.

Registro por fim, que
esta
Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1o do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.

O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

O artigo 3o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de
Julho
de 2021 dispõe que a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

Assim,
caso a parte Autora manifeste a intenção da tramitação do feito pelo procedimento especial - “Juízo 100% Digital” -, deverá informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados (Artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de
Julho
de 2021).

Consigno que
caberá à parte contrária manifestar sua oposição a adoção do procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, no momento da sua primeira manifestação (§ 1o do artigo 3o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de
Julho
de 2021).

Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3o, § 2o, artigo 5o, art. 6o e artigo 8o da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de
Julho
de 2021).[...]”

Em razões recursais
(ID
358749870
)
, a parte
A
gravante sustenta
quanto a
ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC)
e ao
exercício regular do direito de crédit
o.

Em síntese, aduz que a decisão agravada desconsiderou elemento central do caso, consistente na existência de título judicial que reconheceu saldo devedor em
desfavor do agravado, no importe de R$ 89.366,67
(oitenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
, apurado em ação de exigir contas
.

A
ssevera que tal circunstância afasta a probabilidade do direito invocado na origem e legitima a manutenção do apontamento junto ao SCR/BACEN
,
afirma que o registro questionado corresponde à realidade do vínculo obrigacional entre as partes e decorre do exercício regular do direito de crédito
.

A
inda
, defende que
a natureza informacional do sistema SCR/BACEN
,
pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo-se a restrição no sistema SCR/BACEN.

A parte
agravada apresenta contraminuta
(ID
364726359
)
, na qual
suscita quanto a
premissa equivocada adotada pelo
A
gravante
,
a abusividade do apontamento, da ausência de dano ao agravante e da reversibilidade da medida
e d
a manutenção da decisão agravada
.

Sustenta, em síntese, que o recurso parte de premissa equivocada, porquanto a controvérsia não se resume à existência histórica de débito, mas à abusividade da manutenção de apontamento unilateral e descontextualizado, diante da existência de condenação judicial imposta ao próprio banco em demanda relacionada ao mesmo vínculo contratual
.

A
rgumenta que a ação de exigir contas não afasta a necessidade de análise cautelar da legitimidade do registro; aduz que o apontamento no SCR/BACEN possui potencial concreto de repercussão na vida econômica do
a
gravado
.

A
firma
que
a ausência de perigo de dano concreto ao
A
gravante e a reversibilidade da medida e requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido em ID. 358770854.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO VOLVO (BRASIL)
S.A

A
GRAVADO
:

JOÃO VICTOR COSTA SOARES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1010169-15.2026.8.11.0041, que deferiu tutela provisória para determinar o cancelamento do apontamento existente em nome do autor junto ao sistema SCR/BACEN, relativamente ao valor de R$ 81.892,19
(oitenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

os documentos que instruíram a petição inicial evidenciariam, em juízo de probabilidade, a plausibilidade da tese autoral, especialmente diante do provimento jurisdicional proferido na Ação de Busca e Apreensão no
0008933-70.2022.8.16.0033
, em que teria sido afastada, a priori, a mora que sustentaria a cobrança e as medidas restritivas dela decorrentes
.

Ademais, a
compensação prevista no art. 368 do Código Civil não se opera automaticamente, sobretudo na ausência de indicação de homologação pelo juízo competente, não sendo, por si só, suficiente para afastar a exigibilidade do crédito negativado
. Ainda,
presentes o perigo de dano e a reversibilidade da medida, impunha-se, por cautela, a exclusão da restrição até ulterior deliberação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
A
gravante.

I. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

O
A
gravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida a partir de premissa incompleta, porque desconsiderou a existência de pronunciamento judicial superveniente, oriundo de ação de exigir contas, no qual teria sido reconhecido saldo devedor em desfavor do
A
gravado, no importe de R$ 89.366,67
(oitenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
, circunstância que
afastaria a probabilidade do direito invocado na origem e legitimaria a manutenção do registro junto ao SCR/BACEN
.

O
A
gravado, por sua vez, afirma que o recurso parte de premissa equivocada, pois a controvérsia não se resume à existência histórica de débito, mas à legitimidade da manutenção de apontamento unilateral e descontextualizado, diante da existência de condenação judicial imposta ao próprio banco em demanda relacionada ao mesmo vínculo contratual, bem como da natureza cautelar, reversível e provisória da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância, nos estreitos limites do agravo de instrumento, não diz respeito ao exame exauriente da relação obrigacional mantida entre as partes, nem autoriza, nesta fase, pronunciamento definitivo acerca da compensação de créditos, da liquidez final das obrigações recíprocas ou da higidez material do débito noticiado no sistema SCR/BACEN.

Essa delimitação é necessária porque eventual pronunciamento definitivo acerca da existência, extensão ou compensação dos créditos recíprocos importaria indevida antecipação do mérito da demanda originária e das ações correlatas, o que excede os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento.

O objeto recursal é mais restrito
,
cumpre aferir se, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, havia elementos suficientes para a concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência deferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 301 do mesmo diploma confere ao magistrado poder geral de cautela para determinar medidas idôneas à preservação da utilidade do provimento final.

No caso concreto, embora o Agravante tenha efetivamente trazido elemento processual relevante, qual seja, a existência de sentença em ação de exigir contas reconhecendo saldo remanescente em seu favor, no montante de R$ 89.366,67 (oitenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), esse dado, por si só, não conduz, de modo automático, à reforma da decisão recorrida.

Isso porque
a
própri
a

decisão
agravad
a
não declarou extinta a obrigação, tampouco reconheceu compensação consumada ou inexistência definitiva do débito.

A tutela, portanto, não se apoia na premissa de que o débito inexiste, mas na constatação de que sua exigibilidade, para fins de manutenção de apontamento no SCR/BACEN, encontra-se seriamente controvertida por pronunciamentos judiciais relacionados ao mesmo vínculo contratual.

Ao revés, o Juízo de origem expressamente consignou que a compensação
prevista no art. 368 do Código Civil não se opera automaticamente, especialmente diante da ausência de homologação pelo juízo competente, de modo que a tutela deferida não se assentou em quitação plena da obrigação, mas em juízo cautelar fundado na peculiar conformação da relação jurídica revelada pelos documentos apresentados (ID. 225988325
– Autos de Origem n. 1010169-15.2026.8.11.0041
).

Com efeito, extrai-se que o
A
utor instruiu a demanda com sentença, acórdão e decisão de inadmissão de recurso especial relativos à Ação de Busca e Apreensão no 0008933-70.2022.8.16.0033, na qual, segundo alegado e acolhido em cognição sumária pelo
M
agistrado de primeiro grau, houve reconhecimento de conduta contraditória da instituição financeira, revogação da liminar anteriormente concedida e imposição de condenação ao banco, inclusive com determinação de restituição do bem ou indenização correspondente, além da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69
.

Portanto, o quadro dos autos revela, ao menos nesta fase inicial, uma relação jurídica bilateralmente controvertida, em que há pronunciamentos judiciais relevantes em favor de ambas as partes, originados do mesmo vínculo contratual.

A coexistência desses pronunciamentos impede, neste momento processual, a conclusão segura de que o apontamento impugnado corresponda a crédito líquido, incontroverso e definitivamente exigível, sobretudo quando pendente discussão acerca da extensão das obrigações decorrentes do mesmo contrato.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado reduzir a controvérsia à afirmação singela de que o agravado permanece, de forma isolada e incontroversa, na posição de inadimplente.

A tese recursal de ausência de probabilidade do direito somente prevaleceria, com a densidade necessária à revogação da tutela, se os autos evidenciassem, de modo claro e unívoco, que o registro impugnado reflete situação jurídica incontroversa, definitivamente estabilizada e imune à controvérsia instaurada nas demandas correlatas. E isso não se verifica.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o fundamento da decisão agravada foi precisamente o de que a permanência do apontamento, naquele momento processual, diante da superveniência de decisões judiciais relevantes sobre o mesmo liame contratual, reclamava solução prudencial até melhor esclarecimento da extensão das obrigações recíprocas.

Nessa linha, a tutela de urgência deferida não esvazia, em caráter definitivo, eventual crédito do banco, nem obsta a discussão do débito no processo de origem. Trata-se de providência provisória, instrumental e reversível, voltada a evitar que, durante a tramitação do feito, permaneça produzindo efeitos um apontamento cuja legitimidade está submetida a controle jurisdicional e se mostra, ao menos por ora, seriamente controvertida.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO PROVISÓRIA DOS REGISTROS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para a exclusão dos registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativos a dívidas que o autor afirma desconhecer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a exclusão provisória de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. Presente a probabilidade do direito do agravante, a partir do extrato de empréstimos e financiamentos, que confirma os registros, somada à narrativa de que desconhece as dívidas.

5. A jurisprudência dispensa a exigência de prova negativa inequívoca em casos em que se alega inexistência de relação jurídica, sendo suficiente a apresentação de indícios concretos que evidenciem a plausibilidade da versão apresentada.

6. O perigo de dano resta configurado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, e a inclusão indevida pode gerar restrições e impactos negativos na capacidade creditícia do consumidor.

7. A medida requerida é reversível, porquanto caso a dívida se revele legítima ao final da instrução, os registros poderão ser retomados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Indícios de ausência de vínculo contratual e a alegação de desconhecimento das dívidas são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito à tutela de urgência. 3. A manutenção da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura perigo de dano, justificando a concessão da tutela antecipada. 4. A tutela pretendida é reversível e proporcional, assegurando apenas a suspensão temporária dos registros.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.365.284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014; AI 1012628-50.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025

(N.U 1022830-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDREIA WURZIUS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA IMPUGNADA SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDÍCIOS DE OPERAÇÃO ATÍPICA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS COBRANÇAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MEDIDA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE LIMITAÇÃO DA TUTELA AO VALOR CORRESPONDENTE AO “TROCO DA RENOVAÇÃO”. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REVISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM CASO DE EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças relativas ao débito discutido, bem como a exclusão ou abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A instituição financeira sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, regularidade da cobrança, possibilidade de negativação, excesso da multa cominatória e, subsidiariamente, limitação da tutela ao valor indicado como “troco da renovação”, correspondente a R$ 9.564,66.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos documentais apresentados pela consumidora conferem probabilidade ao direito alegado e evidenciam perigo de dano suficiente para manutenção da tutela de urgência; (
ii
) saber se a suspensão das cobranças deve abranger integralmente o débito impugnado ou restringir-se ao valor indicado pelo banco como “troco da renovação”; (
iii
) saber se a instituição financeira pode promover ou manter negativação enquanto a própria existência e validade da dívida estiverem submetidas a controvérsia judicial fundada em indícios de fraude; e (
iv
) saber se a multa diária fixada para cumprimento da ordem judicial é excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, não certeza plena da pretensão deduzida. Em relação de consumo bancária, esses requisitos devem ser examinados à luz dos deveres de segurança, informação e prevenção de fraudes impostos à instituição financeira.

A probabilidade do direito decorre da narrativa coerente da consumidora, amparada por boletim de ocorrência, protocolo administrativo, extratos bancários e elementos indicativos de contratação de empréstimo seguida de transferência de valores, circunstâncias que, em cognição sumária, conferem densidade mínima à alegação de fraude.

A tese de limitação da tutela ao chamado “troco da renovação” não pode prevalecer nesta fase processual, pois pressupõe o reconhecimento prévio da regularidade da operação anterior e da própria renovação contratual, matérias que dependem de contraditório, exame documental aprofundado e eventual instrução probatória.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de cobrança continuada de débito cuja existência é judicialmente contestada, bem como pela eventual restrição creditícia da consumidora antes da definição da regularidade da operação bancária.

A suspensão das cobranças e a abstenção de negativação constituem providências adequadas, necessárias e proporcionais, pois preservam a utilidade do processo, não extinguem definitivamente a dívida, não impedem futura cobrança em caso de improcedência da ação e mantêm a reversibilidade do provimento.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, embora em regra configure exercício regular de direito do credor, pressupõe dívida hígida, exigível e não atingida por dúvida relevante quanto à sua existência ou validade. Quando há plausibilidade na alegação de fraude, a negativação prematura pode assumir feição coercitiva indevida.

A multa diária de R$ 1.000,00 não se mostra, em princípio, excessiva, considerada a natureza da obrigação imposta, a finalidade coercitiva das astreintes e o porte econômico da instituição financeira, sem prejuízo de revisão posterior pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demanda que discute contratação bancária alegadamente fraudulenta, a apresentação de boletim de ocorrência, protocolo administrativo, extratos bancários e indícios de operação atípica autoriza, em cognição sumária, a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação do consumidor. 2. A limitação da tutela ao valor indicado pela instituição financeira como ‘troco da renovação’ não é cabível quando a própria regularidade da contratação e da renovação contratual depende de instrução probatória. 3. A negativação de débito judicialmente controvertido por alegação plausível de fraude não constitui exercício regular de direito enquanto ausente demonstração suficiente da higidez da obrigação. 4. A multa cominatória fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica da instituição financeira deve ser mantida, sem prejuízo de posterior revisão se demonstrada insuficiência ou excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537, § 1o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Súmula no 410/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento no 1003293-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, p. 23.04.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1038090-09.2025.8.11.0000, Rel.
Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, p. 03.02.2026.

(N.U 1015127-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Acrescente-se que, em sede recursal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo já foi indeferido por decisão monocrática (ID.
359660868
), na qual se assentou que o
A
gravante não demonstrou perigo de dano concreto, atual e individualizado, limitando-se a invocar, em tese, possível comprometimento da efetividade do crédito e da higidez do sistema financeiro.

Embora tal pronunciamento tenha sido proferido em cognição ainda mais restrita e não vincule o exame colegiado do mérito recursal, observa-se que, até o presente momento, não foram agregados elementos novos suficientes para infirmar a conclusão cautelar adotada pelo Juízo de origem.

Desse modo, não vislumbro demonstração suficiente de desacerto decisório capaz de afastar, em cognição sumária, os pressupostos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem, razão pela qual não procede a tese de ausência de probabilidade do direito.

II. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÉDITO E LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO NO SCR/BACEN

Sustenta o
A
gravante que a manutenção do registro no SCR/BACEN configura exercício regular do direito de crédito, porquanto o sistema possuiria natureza meramente informacional e o apontamento decorreria de obrigação válida, líquida e exigível, reconhecida judicialmente.

A alegação, todavia, não se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão interlocutória.

Não se ignora que o sistema SCR/BACEN possui feição informacional e se destina ao compartilhamento de dados relevantes para análise de risco de crédito. Também não se ignora que, em tese, a mera existência de obrigação vencida e exigível pode justificar a manutenção de apontamento dessa natureza.

Todavia, a natureza informacional do SCR não torna irrelevantes os efeitos práticos do registro, pois os dados nele lançados podem influenciar a avaliação de risco e a concessão de crédito por instituições financeiras, o que evidencia potencial repercussão concreta na esfera patrimonial do apontado.

Entretanto, o ponto central dos autos não reside na discussão abstrata acerca da legitimidade do sistema, mas na adequação, ou não, da manutenção do registro na específica moldura fática e processual apresentada.

Assim
, o debate não é resolvido pela afirmação genérica de que o credor
pode reportar obrigação inadimplida. O que se discute é se, diante de decisões judiciais já proferidas em demandas conexas, inclusive com condenação da própria instituição financeira em favor da parte
A
utora, havia suporte bastante para o deferimento de medida cautelar tendente à exclusão temporária do apontamento, até melhor esclarecimento da controvérsia.

A decisão agravada não declarou a ilicitude definitiva do registro, não proibiu genericamente o banco de exercer direitos creditórios, nem suprimiu em definitivo eventual prerrogativa de reporte.

De mais a mais, a decisão limitou-se a determinar, em sede de cognição sumária
, a retirada provisória do apontamento até ulterior deliberação, precisamente porque a realidade jurídica entre as partes não se apresenta, neste momento, com a linearidade pretendida pelo agravante.

Além disso, a própria reversibilidade da medida foi expressamente reconhecida pelo Juízo singular
na decisão agravada
. Caso, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente, nada impede o restabelecimento do registro, circunstância que afasta alegação de prejuízo irreversível ao banco.

Essa reversibilidade é relevante porque preserva a utilidade do provimento final em favor de ambas as partes: de um lado, impede que o autor suporte, durante a tramitação do feito, os efeitos de registro controvertido; de outro, não suprime definitivamente a possibilidade de o banco restabelecer o apontamento, caso demonstrada a regularidade do débito.

Vejamos julgado desta Corte:

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.

AGRAVADO: JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do consumidor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, além de determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a apresentação de plano de pagamento.

A instituição financeira agravante sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inaplicabilidade da legislação do superendividamento ao caso concreto, defendendo a legalidade dos
descontos pactuados e a necessidade de reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a limitação judicial dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente de consumidor que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na disciplina prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor a preservação do mínimo existencial.

4. Demonstrado nos autos o comprometimento substancial da renda do consumidor por múltiplos contratos de crédito, situação que evidencia quadro de superendividamento.

5. A regularidade formal dos contratos ou o respeito isolado à margem consignável não afastam o controle judicial quando a soma das obrigações compromete a subsistência do devedor.

6. A limitação provisória dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada para resguardar o mínimo existencial e viabilizar a repactuação das dívidas.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, revela-se adequada a manutenção da tutela deferida, sobretudo por se tratar de medida reversível e proferida em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento judicial de situação de superendividamento autoriza a limitação provisória dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial.

2. A regularidade formal do contrato de crédito não afasta o controle judicial quando o conjunto das obrigações compromete a subsistência digna do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 1030090-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

(N.U 1002380-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Por outro lado, a manutenção do apontamento durante toda a marcha processual pode irradiar efeitos concretos sobre a esfera econômica da parte autora, especialmente em tema relacionado a análise de crédito, razão pela qual o periculum in mora foi adequadamente valorado pelo magistrado de origem.

Assim, ainda que o
A
gravante disponha de tese juridicamente defensável quanto à existência de crédito em seu favor, não se extrai dos autos, em cognição não exauriente, prova robusta bastante para infirmar a conclusão cautelar adotada pelo
Juízo a quo.

CONCLUSÃO

Cumpre ressaltar, por fim, que o agravo de instrumento não se presta à resolução definitiva do conflito subjacente.

A profundidade da controvérsia recomenda que as questões atinentes à extensão dos créditos recíprocos, à eventual compensação, à exata correspondência entre o saldo apurado na ação de exigir contas e o valor lançado no SCR/BACEN, bem como à legitimidade final do apontamento, sejam decididas pelo Juízo natural da causa, após regular contraditório e cognição exauriente.

A manutenção da tutela, nesse cenário, não antecipa juízo definitivo sobre a inexistência do débito, nem impede futura reavaliação da medida pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos capazes de demonstrar, com maior segurança, a exigibilidade do crédito informado.

Assim
, a manutenção
da decisão
é a providência que melhor se harmoniza com a natureza instrumental da tutela de urgência e com os limites cognitivos próprios deste recurso.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a decisão interlocutória de ID. 225988325, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026